Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709504-94.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA MARTINEZ CORDEIRO, MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA MAURICIO DE AQUINO, MARIA MARTA PEREIRA ROCHA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intime-se a parte recorrida MARIA MARTINEZ CORDEIRO e OUTROS para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID 65763944, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024